Tribunal: TJDFT
Processo: 0718640-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718640-97.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA DE SOUSA OLIVEIRA APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 30681245) interposta contra sentença (ID 30681238) prolatada pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo ajuizada por ANTÔNIA DE SOUSA OLIVEIRA em desfavor de CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. O douto Juiz Singular, não vislumbrando ilegalidade no compromisso celebrado, julgou improcedentes os pedidos relativos à incidência de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano e indenização por danos morais. Em suas razões recursais, alega o autor que a cláusula que estabelece juros remuneratórios é abusiva, pois superior à média de mercado. A instituição financeira ofereceu contrarrazões (ID 30766735), postulando o não conhecimento do apelo e, no mérito, seu desprovimento. É o relato do essencial. Examino, inicialmente, a preliminar de não conhecimento do apelo suscitada em contrarrazões. O recurso interposto pela reclamada mostra-se apto a atender os requisitos elencados no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, o referido artigo determina, como condição de admissibilidade da apelação, que sejam explanados os fatos e direitos, bem como os argumentos de reforma ou decretação de nulidade. Na espécie, observo que a postulante impugna especificamente os fundamentos do édito judicial, ainda que seja para reeditar as teses apresentadas por ocasião da petição inicial. Dessa forma, admito e recebo a apelação no duplo efeito. Também conheço do recurso, eis que estão presentes os requisitos legais. Saliente-se que a apelante apenas trouxe inconformismo em relação à limitação dos juros remuneratórios, não se insurgindo acerca da improcedência do pedido de indenização por ofensas morais, motivo pelo qual apenas o primeiro tema mencionado será objeto de exame por este órgão revisional. O art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator: (...) IV – negar provimento a recurso que for contrário a: (...) a)acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. No que se refere ao limite da remuneração pelo empréstimo contraído, acompanho a jurisprudência consolidada desta prestigiada Corte e dos distintos Tribunais Superiores no sentido de que, a despeito da cobrança elevada de juros por parte das entidades financeiras, tal prática é de todos conhecida. Os juros remuneratórios de um contrato referem-se ao valor que o cliente paga à instituição financeira com o objetivo de remunerar o dinheiro emprestado durante o período de vigência do ajuste. Diferem-se, portanto, dos juros de mora que são cobrados em caso de inadimplência. A cobrança dos juros remuneratórios, em si, não é ilegal e, em regra, o Judiciário tem entendido que aqueles pactuados, mesmo acima de 12% (doze por cento) ao ano, não são abusivos. Todavia, considera-se repreensível a taxa de juros exigida em patamar superior à média praticada no mercado para a mesma espécie de avença. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não lhes sendo aplicável, consoante assentou o egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), consagrada em verbete sumular, a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura. Confira-se: Súmula n. 596: As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. Inclusive, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de incidente de processo repetitivo, firmou o entendimento de que não há sujeição das entidades de crédito à limitação dos juros. Reveja-se: ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada) art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1061530 / RS Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI Órgão Julgador 2a Seção Data do Julgamento 22/10/2008 Publicação DJe 10/03/2009) Impende destacar que o demonstrativo de ID 30680601 especifica as taxas de juros aplicadas ao montante concedido, de forma que a devedora teve conhecimento prévio dos percentuais remuneratórios incidentes, não havendo, nos autos, comprovativos de eventual abusividade ou descompasso com a praxe mercantil. Ressalte-se que a taxa cobrada pela operadora financeira, fixada em 22,19% (vinte e dois vírgula dezenove por cento), ao mês, situa-se em patamar condizente com os utilizados à época do aperfeiçoamento do acordo e em conformidade com a situação da contratante (alto risco), bem como desconto em conta corrente, não podendo carregar a pecha de extorsiva. A propósito, por sua relevância, peço vênia ao culto Julgador para incorporar a este voto como razões de decidir o seguinte excerto da sentença (ID 30681238): No caso, a parte autora não demonstrou que, com o seu perfil, conseguiria obter acesso a linha de crédito similar com taxas significativamente inferiores ao que foi oferecido pela Ré, limitando-se a comparar a taxa aplicada à taxa de mercado. Ademais, verifico que a taxa foi devida e expressamente pactuada no contrato ID no 98973198, atendendo aos requisitos exigidos para a legalidade da cobrança, não se constatando a prática de qualquer ilícito. Considerando que a instituição financeira foi transparente com o valor dos encargos a serem cobrados, além de inexistir nos autos a apuração da taxa média de mercado para a operação de crédito semelhante - revela-se inviabilizado o cotejo e a conclusão de desproporcionalidade. Ademais, o crédito fornecido pela requerida se dá para pessoas que possuem alto risco de inadimplemento e, por consequência lógica, não estariam no mesmo patamar dos juros normalmente fornecidos ao público em geral, do qual o Banco Central monta uma lista de comparação. Como dito, as instituições financeiras não são obrigadas por lei a fornecerem o mesmo patamar de juros para todos. Há liberdade de mercado para que as taxas sejam fixadas de acordo com o público, garantias e outras questões que demonstrem aumento ou não de risco no inadimplemento. Consigne-se, por outro lado, que, para se permitir a revisão contratual motivada por onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a prestação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente, o que não ocorreu na situação fática sob análise. Por oportuno, confiram-se ementas de arestos deste egrégio Tribunal sobre o tema: CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. PEQUENA VARIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. COBRANÇA ACIMA DOS LIMITES PERMITIDOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TRANSFERÊNCIA DAS DESPESAS DE COBRANÇA NO CASO DE INADIMPLEMENTO. LICITUDE. 1 - Trata-se de ação sob o procedimento comum em que se busca a revisão de contrato bancário. 2 - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época e em operações da mesma espécie. 3. É abusiva a previsão de capitalização diária de taxa de juros de 1% ao mês, cumulada com os juros moratórios e com a multa contratual de 2%, porque não se coaduna com o entendimento do STJ no REsp 1063343, que limitou os juros moratórios a 12% ao ano. 4. É lícita a cláusula que transfere à parte os encargos relativos às despesas com a cobrança do débito no caso de eventual inadimplemento, caso haja previsão contratual, o que se coaduna com o art. 395 do Código Civil. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1380995, 07019593120218070010, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO PREVISTA. LEI 10.931/04. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 539 E 541/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado. 3. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. 4. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. 5. É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, nos termos do enunciado 472 do STJ. No caso concreto, não há previsão contratual a respeito da cobrança de comissão de permanência para a hipótese de inadimplemento, portanto ausente a ilegalidade apontada. 6. A Cédula de Crédito Bancário possui legislação própria e disciplina específica sobre a possibilidade de cobrança de juros capitalizados, consoante estabelece a Lei 10.931/2004, art. 28, §1o, I. 7. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ, "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". 8. Conforme Súmula 541 do STJ, "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 9. Inexiste irregularidade na cobrança de encargos de mora quando observados os parâmetros e percentuais contratualmente previstos. 10. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão 1380459, 07024520820218070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações e amparado pelo art. 932, IV, ”b” do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso e mantenho intacta a sentença combatida. Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados anteriormente, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa a cargo da requerente, observando-se que litiga sob os auspícios da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador